Tribunal: TCU
Processo: 016.098/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) convertida de processo de Representação, por força do Acórdão 2.977/2017-TC-2a Câmara, para averiguar irregularidades identificadas nos Convênios 80/2007 (Siafi 601821) e 50/2004 (Siafi 511824), celebrados entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Guaíra-PR, e realização das citações dos responsáveis relacionados no parecer da então Secex-PR exarado naquele processo..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) convertida de processo de Representação, por força do Acórdão 2977/2017-TCU-Segunda Câmara , para averiguar irregularidades identificadas nos Convênios 80/2007 (Siafi 601821) e 50/2004 (Siafi 511824), celebrados entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Guaíra-PR, e realização das citações dos responsáveis relacionados no parecer da então Secex-PR exarado naquele processo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. encaminhar cópia do presente Acordão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 94. enviar cópia do presente Acórdão ao órgão concedente e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis.